Tribunal: TJDFT
Processo: 0716448-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIVÓRCIO E PARTILHA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, 8 §o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR EQUITATIVO.
1. Nas ações divórcio e partilha, em que o proveito econômico não for estimável, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em valor equitativo, com base no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, atendendo os critérios de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.
2. Apelação cível conhecida e não provida.